Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705544-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ALQUIMIA BRAZLANDIA, ALIMENTACAO E SUPLEMENTACAO ESPORTIVA LTDA, ANTONIO SOUTO DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Em atenção à petição retro, indefiro a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Ademais, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Retornem os autos à suspensão determinada no ID139045291". Sem razão o agravante. O acesso aos bancos de dados mencionados pode ser feita sem que haja intervenção judicial. Ademais, em razão da pouca efetividade à prestação jurisdicional executiva, verifica-se, no caso em tela, que tal medida pretendida pela exequente não demonstra qualquer efetividade, uma vez que o cadastro no CAGED apenas indica eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício da executada. Por outro lado, não há qualquer prejuízo na suspensão da execução, nos termos em que foi feita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023